Tribunal: CARF
Processo: 12448.728700/2016-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece do Recurso Especial quando inexiste similitude fático-jurídica entre o acórdão recorrido e os paradigmas invocados. O cotejo jurisprudencial para aferição de divergência interpretativa exige conjuntos probatórios com idênticas características, sob pena de comparação de situações díspares.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.728700/2016-68
ACÓRDÃO
9101-007.393 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
FINEGROVE DO BRASIL-COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICO-JURÍDICA. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece do Recurso Especial quando inexiste similitude fático-
jurídica entre o acórdão recorrido e os paradigmas invocados. O cotejo
jurisprudencial para aferição de divergência interpretativa exige conjuntos
probatórios com idênticas características, sob pena de comparação de
situações díspares.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca – Relator

Assinado Digitalmente
Carlos Higino Ribeiro de Alencar – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Fernando
Fl. 2445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.393 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12448.728700/2016-68
2
Brasil de Oliveira Pinto, Jandir Jose Dalle Lucca, Semiramis de Oliveira Duro e Carlos Higino Ribeiro
de Alencar (Presidente).

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional – PGFN (fls. 2047/2053) em face do Acórdão no 1402-003.402 (fls. 2025/2045), via do
qual se decidiu, por maioria de votos, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário unicamente
para afastar a qualificação da multa de ofício, reduzindo-a a 75%, e, por unanimidade de votos,
manter a imputação de responsabilidade solidária de Yssuyuki Nakano.
2.O litígio versa sobre lançamentos de IRPJ, CSLL, COFINS, PIS e IRRF dos anos-
calendário de 2011 a 2015, efetivados a partir da constatação de omissão de receitas decorrente
de depósitos bancários não comprovados e de valores recebidos da empresa Nave Guia –
Empreendimentos e Participações Ltda., da glosa de despesas de arrendamento de aeronave sem
comprovação e da incidência de Imposto de Renda na Fonte sobre pagamentos sem causa à
empresa Alcicla Indústria e Comércio Ltda. (indicada como arrendante da aeronave).
3.Ademais, a multa de ofício aplicada foi a majorada para 150% (duas vezes 75%),
por ter fiscalização identificado a intenção de burlar o fisco, caracterizando fraude, sonegação e
conluio, conforme os artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64 e o § 1o do artigo 44 da Lei no
9.430/96.
4.Por fim, o sócio administrador da FINEGROVE, Sr. Yssuyuki Nakano, foi
considerado responsável solidário pelos créditos tributários constituídos, com fundamento no
artigo 135, inciso III do Código Tributário Nacional.
5.A DRJ houve por bem, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de
nulidade, indeferir o pedido de diligência e, no mérito, considerar improcedente a impugnação de
fls. 1.653/1.700, complementada às fls. 1719/1726 e 1729/1736, para manter integralmente o
crédito tributário e confirmar a imputação de responsabilidade solidária do Sr. Yssuyuki Nakano,
decisão que motivou a interposição do Recurso Voluntário de fls. 1846/1911.
6.O aresto recorrido se encontra assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
APURAÇÃO DO LUCRO TRIBUTÁVEL. LUCRO REAL.
A apuração pelo Lucro Real Trimestral é a regra geral de tributação, só podendo ser substituída
por outra forma dentro das hipóteses previstas em lei.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM. COMPROVAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
Fl. 2446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.393 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12448.728700/2016-68
3

OMISSÃO DE RECEITAS. REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor do imposto e do
adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a
pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão.
CUSTOS E DESPESAS. CONDIÇÕES DE DEDUTIBILIDADE.
Somente são dedutíveis os custos e despesas que, além de preencherem os demais requisitos
legais, sejam comprovados por meio de documentação hábil e idônea.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Estende-se aos lançamentos decorrentes, no que couber, a decisão prolatada no lançamento
matriz, em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
MULTA QUALIFICADA. IDENTIDADE DA DESCRIÇÃO DA CONDUTA QUALIFICADORA COM A
PRÓPRIA INFRAÇÃO COLHIDA. OMISSÃO DE RECEITAS. INADIMPLEMENTO FISCAL E
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 14. AFASTAMENTO.
A interpretação de que determinados ilícitos tributário, per si, automática e conceitualmente,
sempre identificam-se com a definição especial tributária de sonegação, fraude e conluio não
encontra guarida jurídica. Deve ser especificamente demonstrado, além da ocorrência do ilícito
ordinário que dá ensejo à cobrança do tributo e da multa de ofício a perpetração do ardil, próprio
e autônomo, na consecução dos atos envolvidos na infração apurada.
A ausência de declaração e pagamento traduz-se em inadimplemento tributário
(descumprimento de obrigação principal e acessória), não podendo ser revestido, objetivamente,
de ocultação de fato jurídico tributário ou impedimento e retardamento da sua apuração pela
Fiscalização.
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo.
DIRETORES. EXCESSO DE PODERES, INFRAÇÃO DE LEI E CONTRATO SOCIAL. CRÉDITOS
RESULTANTES. RESPONSABILIDADE.
Os diretores da pessoa jurídica são responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS /
PAGAMENTOS SEM CAUSA.
Fica sujeito à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e
cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado,
assim como pagamentos efetuados ou recursos entregues a terceiros ou sócios, contabilizados
ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
7.O sujeito passivo opôs Embargos de Declaração às fls. 2057/2072, que foram
rejeitados pelo despacho de fls. 2075/2080, e, a seguir, interpôs o Recurso Especial de fls.
2092/2160, em relação às matérias “1) Da opção de tributação adotada pelo auditor: Lucro Real
forma mais onerosa ao contribuinte. Ofensa ao princípio da menor onerosidade ao
contribuinte”, com a subtese “Conhecida a receita bruta, deve ser apurada a base de cálculo
mediante a aplicação do percentual devido pela atividade econômica da autuada, que é de 8%,
acrescido de 20%” (paradigmas 1201-001.168, 1402-002.045 e 1201-001.396); “2) da suposta
Fl. 2447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.393 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12448.728700/2016-68
4
omissão de receitas recebidas da empresa Nave Guia” (não indica paradigma); “3) Da suposta
omissão de receita por depósitos bancários de origem não comprovada” (paradigma 9202-
002.407); “4) Da tributação do imposto de renda retido na fonte como suposto pagamento sem
causa” (paradigmas 9202-002.407 e 2202-003.454); “5) Da ausência de dolo do administrador e
sócios e da inexistência de solidariedade” (paradigmas 1402-001.643 e 2403-002.557); “6) Do
princípio da legalidade” (não indica paradigma) e “7) Da manutenção da suspensão da
exigibilidade do crédito tributário” (não indica paradigma); inadmitido nos termos do despacho
de fls. 2376/2392.
8.A PGFN interpôs Recurso Especial às fls. 2047/2053 em relação às matérias “1)
Qualificação da multa de ofício a partir da magnitude da omissão de receita” (paradigma 101-
96.668); e “2) Qualificação da multa de ofício a partir da reiteração de conduta dolosa pelo
sujeito passivo” (paradigma 9101-001.002), parcialmente admitido apenas em relação à última,
nos termos do despacho de fls. 2290/2302, decisão prestigiada pelo despacho de fls. 2309/2315,
que rejeitou o agravo fazendário oportunamente interposto.
9.Foram
apresentadas
contrarrazões
às
fls.
1637/1644,
combatendo
o
conhecimento e o mérito do apelo fazendário.
10.É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator
CONHECIMENTO
11.O Recurso Especial fazendário é tempestivo, conforme já atestado pelo
despacho de admissibilidade, tendo sido admitido em relação à matéria “qualificação da multa de
ofício, a partir da reiteração de conduta dolosa pelo sujeito passivo”, em face do Acórdão
paradigma 9101-001.002.
12.A contribuinte contesta o conhecimento do recurso alegando, em breve resumo,
que este é contrário à Súmula CARF no 14, segundo a qual “A simples apuração de omissão de
receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo”.
13.Como é cediço, constituem requisitos do acesso à instância especial o
prequestionamento e a divergência jurisprudencial. Enquanto o primeiro traduz-se na necessidade
de a matéria ter sido enfrentada pela decisão recorrida, a divergência impõe a existência de
decisão paradigma que tenha atribuído interpretação distinta à legislação tributária.
14.Ainda que à época da interposição do apelo se encontrasse em vigência o RICARF
anterior, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, cujo §5o de seu artigo 67 exigia apenas do
Fl. 2448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.393 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12448.728700/2016-68
5
sujeito passivo a demonstração de prequestionamento, verifica-se que a matéria foi devidamente
debatida pelo colegiado a quo, tendo, inclusive, sido erigida à respectiva ementa, em que se lê:
MULTA QUALIFICADA. IDENTIDADE DA DESCRIÇÃO DA CONDUTA QUALIFICADORA COM A
PRÓPRIA INFRAÇÃO COLHIDA. OMISSÃO DE RECEITAS. INADIMPLEMENTO FISCAL E
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 14. AFASTAMENTO.
A interpretação de que determinados ilícitos tributário, per si, automática e conceitualmente,
sempre identificam-se com a definição especial tributária de sonegação, fraude e conluio não
encontra guarida jurídica. Deve ser especificamente demonstrado, além da ocorrência do ilícito
ordinário que dá ensejo à cobrança do tributo e da multa de ofício a perpetração do ardil, próprio
e autônomo, na consecução dos atos envolvidos na infração apurada.
A ausência de declaração e pagamento traduz-se em inadimplemento tributário
(descumprimento de obrigação principal e acessória), não podendo ser revestido, objetivamente,
de ocultação de fato jurídico tributário ou impedimento e retardamento da sua apuração pela
Fiscalização.
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo.
15.No mais, rememore-se que o debate provocado pelo apelo fazendário é baseado
na alegação de distinguishing quanto à incidência da Súmula CARF no 14 no caso dos autos, ou
seja, não há o que se cogitar a respeito de contrariedade ao enunciado sumular quando o recurso
tem por objeto exatamente a defesa da sua inaplicação ao caso concreto.
16.Todavia, não se pode dizer o mesmo a respeito da caracterização de divergência
jurisprudencial. Nesse ponto, o despacho de admissibilidade entendeu que a dissidência estaria
configurada nos seguintes termos:
3.2 Quanto à qualificação da multa por reiteração de conduta dolosa pelo
sujeito passivo (Paradigma :Acórdão CARF no. 9101-001.002)
Entendo que aqui se encontra configurada hipótese de divergência interpretativa
acerca da legislação tributária, podendo-se depreender tal divergência a partir da
confrontação dos seguintes trechos do Acórdão recorrido e do paradigma sob análise:
Acórdão recorrido (Relatório do Acórdão de Impugnação, transcrito à e-fl.
2.028 e Voto Vencedor, ás e-fls. 2.044/2.045 )
Relatório
“(...)
Contra a contribuinte acima qualificada foram lavrados os autos de infração
de fls. 06/163, através dos quais foi constituído o crédito tributário
referente ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, à Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido – CSLL, à Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – Cofins, à Contribuição para o PIS/Pasep e ao Imposto de
Renda Retido na Fonte IRRF.
O crédito tributário importou em R$ 47.091.535,50, conforme termo de fls.
1.600/1.603.
2. De acordo com os autos de infração e com o Termo de Verificação Fiscal –
TVF de fls. 164/189, o lançamento, que se refere aos anos-calendário 2011 a
2015, decorreu de
(i) omissão de receitas recebidas da empresa NAVE GUIA Empreendimentos,
decorrentes de operações imobiliárias;
(ii) depósitos bancários de origem não comprovada,
Fl. 2449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.393 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12448.728700/2016-68
6
(iii) despesas não comprovadas,
(iv) resultados escriturados e não declarados (grifou-se) e
(v) pagamentos sem causa ou de operação não comprovada.
3. Os procedimentos fiscais foram desenvolvidos a partir da Operação Lava
Jato e, após análise dos dados disponíveis nos sistemas das Receita Federal,
verificou-se a presença de movimentação financeira incompatível com a
receita declarada. A empresa não declarou nem recolheu tributos entre os
anos de 2011 a 2015, nem foi localizada no endereço informado à Receita
Federal. (grifou-se)
4. Qualificou-se a multa, ante a prática dolosa de omitir receitas e
declarações sobre rendas. Efetuou-se Representação Fiscal para Fins Penais.
(...)
Voto Vencedor
Primeiramente, em relação às omissões de receitas apuradas, temos aqui
didática circunstância que atrai a incidência da Súmula CARF no 14,
plenamente vigente e aplicável, sem qualquer celeuma:
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação
do evidente intuito de fraude do sujeito passivo
Afastando qualquer dúvida sobre a incidência de tal entendimento sumular,
o fato de o contribuinte ter registrado sua a movimentação financeira em
contabilidade (prestando-se tal registro e informação inclusive como base
material utilizada pela Autoridade Fiscal na Autuação lavrada) deixa claro
estar-se diante de simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos. A ausência de declaração e pagamento traduz-se em mero
inadimplemento tributário (descumprimento de obrigação principal e
acessória), não podendo ser revestido, automática e objetivamente, em
ocultação de fato jurídico tributário ou impedimento e retardamento da
sua apuração pela Fiscalização.
Em relação à glosa de despesas e aos pagamentos efetuados sem causa,
configuram é improcedente a afirmação da N. Autoridade Fiscal de que
estes são ilícitos tipificados nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64, e, na
Lei n° 8.137/90, artigos 1° e 2°. (grifou-se)
A interpretação de que determinados ilícitos tributário, per si, automática e
conceitualmente, sempre identificam-se com a definição especial tributária
de sonegação, fraude e conluio não encontra guarida jurídica. Deve ser
especificamente demonstrado, além da ocorrência do ilícito ordinário que da
ensejo à cobrança do tributo e da multa de ofício a perpetração do ardil,
próprio e autônomo, na consecução dos atos envolvidos na infração
apurada.
A afirmação genérica e especulativa de que houve intenção do contribuinte
de burlar o fisco com a utilização de uma rede de operações não basta para
a devida e hígida fundamentação da qualificação de multa ofício, dobrando
seu efeito punitivo. Muito menos pode ser validada tal manobra quando tais
condutas qualificadoras acabam confundindo-se com a descrição e apuração
do próprio ilícito fiscal ordinário, como ocorreu no presente feito.
Acórdão CARF no 9101-001.002 (Paradigma, em sua ementa e voto
vencedor à sua fl. 5
Ementa: MULTA QUALIFICADA. IRPJ. Comprovado que o contribuinte omitiu
integralmente suas receitas e o imposto de renda devido em suas
declarações de rendimentos (DIPJ) e de tributos devidos (DCTF), durante
Fl. 2450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.393 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12448.728700/2016-68
7
períodos de apuração sucessivos, visando a retardar o conhecimento da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal pela
autoridade fazendária, caracteriza-se a figura da sonegação descrita no
art. 71 da Lei no 4.502/196, impondo-se a aplicação da multa de ofício
qualificada, prevista no § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430/1996. (grifou-se)
(...)
Outro argumento da recorrente é o de que a conduta do contribuinte não
se constituiu um fato isolado, que pudesse ser caracterizado como erro
eventual ou involuntário, mas um série repetida de omissões das suas
receitas e tributos devidos ao Fisco nos anos de 2000 e 2001. Com efeito, o
que se verifica nas declarações originais apresentadas pela autuada é a
sucessiva omissão das bases de cálculos e tributos devidos durante pelo
menos dois anos consecutivos, o que não pode ser atribuído a mero erro ou
falta de organização do responsável pela contabilidade, como chegou a
alegar a fiscalizada em seu recurso voluntário.
(...)
Nos anos de 2000 e 2001, no entanto, a fiscalizada omitiu completamente
as suas receitas e tributos devidos no período em suas declarações (DIPJ e
DCTF), impedindo ou retardando o conhecimento pela autoridade
fazendária da ocorrência dos fatos geradores.
(...)
Pelas circunstâncias descritas e demais elementos constantes do presente
processo, conforme acima examinado, entendo que as infrações ocorridas
nos anos de 2000 e 2001, e de que resultaram na lavratura do auto de
infração, se amoldam perfeitamente à hipótese descrita no art. 71 da lei no
4.502/1964; (grifou-se) ou seja, que estão presentes os elementos objetivo
(omissão dos rendimentos e tributos) e subjetivo (dolo), caracterizadores do
tipo penal previsto na lei .
Da comparação de ambos os julgados (já tendo sido enfrentada no item 3.1 do
presente o cabimento do Recurso Especial quanto à matéria sob análise, apesar da
citação, pelo recorrido, da Sumula CARF no. 14), o que se nota é que:
a) No Acórdão recorrido, se entende que: a.1) a não declaração de rendimentos
escriturados, ainda que de forma reiterada (já que não há qualquer consideração acerca
da reiteração no Voto Vencedor), é hipótese de simples omissão de receitas, não
caracterizando ocultação de fato jurídico tributário ou impedimento e retardamento da
sua apuração pela Fiscalização, de forma a manter a qualificação da multa; a.2) Ainda,
quanto às infrações de glosa de despesas e de pagamentos efetuados sem causa, também
não se cogita da reiteração como elemento relevante/ou suficiente para enquadramento
da conduta nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, na Lei no. 8.137, de 1990, em
seus artigos 1o e 2o. e, assim, consequentemente, para a manutenção da qualificação da
multa (ainda que também tenham tais infrações sido, nos presentes autos, caracterizadas
para mais de um período de apuração, consoante Autos de Infração, às e-fls. 12, 114 e
160);
b) Em contraste, no âmbito do Acórdão paradigmático, se adota interpretação
diametralmente oposta, no sentido de que tanto no caso de omissão de receitas como de
omissão de valores de tributo devido (como, por exemplo, no caso em questão, de valores
decorrentes de cômputo indevido de despesas não declaradas e/ou pagamentos sem
causa), quando constatadas em dois períodos de apuração sucessivos (tal como ocorreu,
no caso em questão, para todas as infrações, visto que constatadas em ao menos dois
períodos de apuração distintos, se dando, assim, a conduta de forma repetida, cerne da
interpretação paradigmática), restaria escorreita a aplicação da qualificadora da multa de
ofício, elevando-a ao percentual de 150%.
Fl. 2451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.393 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12448.728700/2016-68
8
c) Ainda, não vislumbro qualquer tipo de dissimilitude fático-probatória entre a
situação presente nos autos e aquela examinada pelo Colegiado paradigmático que
pudesse se constituir em diferença essencial, ou seja, de forma a que pudesse alterar a
conclusão de que: transmudada a situação fático-probatória dos autos ao Colegiado
paradigmático (“teste de aderência”), o resultado do julgado recorrido se reverteria,
passando-se a manter a qualificação da multa no percentual de 150%, tendo em vista a
reiteração de todas infrações, visto que constatadas por ao menos 2 (dois) períodos de
apuração distintos.
Assim, entendo como devidamente caracterizada, com base no paradigma
apresentado, a divergência interpretativa quanto à matéria de qualificação da multa de
ofício, a partir da reiteração de conduta dolosa pelo sujeito passivo, opinando-se pelo
seguimento parcial do Recurso Especial da Fazenda Nacional, exclusivamente quanto a
esta matéria.
17.Pois bem, o voto vencedor do Acórdão recorrido, de lavra do Conselheiro Caio
Cesar Nader Quintella, se encontra assim fundamentado:
Com a devida vênia, ouso discordar do entendimento adotado pelo I. Conselheiro
Relator, Evandro Correa Dias, em seu profundo e preciso voto como de costume -
especificamente no que tange à manutenção da multa qualificada.
Analisando os autos e, especialmente, o TVF que lastreia a Autuação sofrida pela
Contribuinte, temos que a fundamentação para a qualificação da sanção deu-se assim:
7-MULTA DE OFÍCIO
O artigo 44 da Lei no 9.430/96 abaixo transcrito determinou que nos
lançamentos de ofício para constituição de créditos tributários a multa
incidente será de 75% sobre o valor do tributo. Nos casos em que se
verificar a prática de sonegação, fraude ou conluio por parte do
contribuinte, a multa do lançamento de ofício será duplicada. Abaixo
transcrevemos igualmente o conceito de sonegação, fraude e conluio
contido na Lei no 4.502/64.
(...)
O crédito tributário constituído no presente trabalho fiscal foi lançado com
a multa duplicada do §1o, inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/96.
Fartamente demonstrada a intenção do contribuinte de burlar o fisco com
a utilização de uma rede de operações para propiciar o ingresso de
numerários em sua conta bancária, aliada à falta de declaração e de
recolhimentos/pagamentos dos tributos e contribuições devidas, relativas
às receitas auferidas nos períodos fiscalizados, que caracteriza a intenção
dolosa de omitir informações, e/ou omitir declarações sobre rendas, para
eximir-se de pagamento de tributos e contribuições, em evidente intuito de
fraude.
A omissão de receitas apuradas com base em depósitos bancários em
conta corrente, sem as correspondentes comprovações da origem dos
recursos dessas operações, a omissão de receitas auferidas em suas
atividades imobiliárias, a glosa de despesas não comprovadas e os
pagamentos efetuados sem causa, configuram, s.m.j., ilícitos tipificados
nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64, e, na Lei n° 8.137/90, artigos 1°
e 2°, motivando, assim, a aplicação da multa prevista no artigo 44, inciso I,
§ 1° da Lei n° 9.430/96 (redação dada pelo art. 14 da Lei n° 11.488/2007),
art. 957, II, c/c art. 959, I do RIR/99. (fls. 186 e 187)
Primeiramente, em relação às omissões de receitas apuradas, temos aqui didática
circunstância que atrai a incidência da Súmula CARF no 14, plenamente vigente e aplicável,
sem qualquer celeuma:
Fl. 2452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.393 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12448.728700/2016-68
9
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só,
não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo
Afastando qualquer dúvida sobre a incidência de tal entendimento sumular, o
fato de o contribuinte ter registrado sua a movimentação financeira em
contabilidade(prestando-se tal registro e informação inclusive como base material
utilizada pela Autoridade Fiscal na Autuação lavrada) deixa claro estar-se diante de
simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos.
A ausência de declaração e pagamento traduz-se em mero inadimplemento
tributário (descumprimento de obrigação principal e acessória), não podendo ser
revestido, automática e objetivamente, em ocultação de fato jurídico tributário ou
impedimento e retardamento da sua apuração pela Fiscalização.
Em relação à glosa de despesas e aos pagamentos efetuados sem causa,
configuram é improcedente a afirmação da N. Autoridade Fiscal de que estes são ilícitos
tipificados nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64, e, na Lei n° 8.137/90, artigos 1° e 2°.
A interpretação de que determinados ilícitos tributário, per si, automática e
conceitualmente, sempre identificam-se com a definição especial tributária de sonegação,
fraude e conluio não encontra guarida jurídica. Deve ser especificamente demonstrado,
além da ocorrência do ilícito ordinário que da ensejo à cobrança do tributo e da multa de
ofício a perpetração do ardil, próprio e autônomo, na consecução dos atos envolvidos na
infração apurada.
A afirmação genérica e especulativa de que houve intenção do contribuinte de
burlar o fisco com a utilização de uma rede de operações não basta para a devida e hígida
fundamentação da qualificação de multa ofício, dobrando seu efeito punitivo. Muito
menos pode ser validada tal manobra quando tais condutas qualificadoras acabam
confundindo-se com a descrição e apuração do próprio ilícito fiscal ordinário, como
ocorreu no presente feito.
Diante de todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
apenas para afastar a qualificação da multa de ofício, reduzindo-a para a percentagem de
75%.
18.Como se vê, o fundamento central utilizado pelo Redator para afastar a
qualificação da multa baseia-se na aplicação da Súmula CARF no 14, destacando que o caso
configurava uma situação paradigmática para a sua aplicação, uma vez que a empresa havia
registrado a movimentação financeira em contabilidade, sendo esta utilizada inclusive como base
material pela própria Autoridade Fiscal para lavratura do auto de infração.
19.Referido voto também enfatizou a ausência de demonstração específica do
intuito fraudulento por parte da fiscalização, uma vez que a autoridade fiscal se limitou a fazer
afirmações genéricas e especulativas sobre a "intenção do contribuinte de burlar o fisco com a
utilização de uma rede de operações", o que não seria suficiente para a qualificação da multa.
20.Já a decisão paradigmática (Acórdão no 9101-001.002) tem seus fundamentos
ostentados no voto condutor do Conselheiro Alberto Pinto Souza Junior, conforme os seguintes
excertos:
(...)
Verifico que, consoante o Mandado de Procedimento Fiscal (fls. 01 do processo) a
ação fiscal tinha como objeto principal a apurações relativas ao IRPJ referentes ao período
de 01/2000 a 12/2001, além de prever a realização de verificações obrigatórias relativas
aos valores declarados e os valores apurados pelo sujeito passivo em sua escrituração
Fl. 2453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.393 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12448.728700/2016-68
10
contábil e fiscal, em relação aos demais tributos e contribuições administrados pela
Receita Federal, nos últimos cinco anos.
Intimada do início do procedimento (Termo de Início – fls. 03), a fiscalizada, na
mesma data apresentou declarações retificadoras (DIPJ e DCTF) dos anos de 2000 e 2001,
pelas quais informou os valores devidos apurados na sua escrituração contábil e fiscal,
com vistas a substituir as declarações originais zeradas, anteriormente apresentadas. Por
meio do Termo de Solicitação de Esclarecimentos (fls. 07) a autoridade fiscal intimou a
fiscalizada a esclarecer o motivo de não ter apresentado as DCTF’s. retificadoras antes do
início da fiscalização (em 20/01/2004), já que os tributos devidos já eram de
conhecimento do contribuinte, conforme a escrituração contábil e fiscal daqueles anos.
Em sua resposta a fiscalizada alegou que “no ano de 2.000 e 2.001 as DCTF ́s foram
entregues sem valor declarado porque a empresa não tinha a receita base de cálculo do
(sic) tributos e para não perder o prazo de entrega e originar multas pelo atraso, só
chegamos aos valores de base durante o ano de 2.003”.
A explicação dada pela fiscalizada seria plausível, se uma vez tendo apurado os
valores devidos tivesse procedido à retificação das declarações e efetuado o recolhimento
dos tributos devidos, o que poderia ter sido feito ao menos “durante o ano de 2003”,
segundo suas próprias informações.
No entanto, não foi o que ocorreu. A ação da fiscalizada, na tentativa de se livrar
das penalidades decorrentes de suas omissões nas declarações, só veio a se materializar
diante da instauração do procedimento fiscal em 2004, exatamente sobre os períodos de
apuração destacados no Mandado de Procedimento Fiscal (anos de 2000 e 2001).
Conforme consta do acórdão recorrido, a fiscalizada argüiu no recurso voluntário
que ainda estaria sob a condição da espontaneidade quando do envio das declarações
retificadoras, buscando negar a validade da intimação já realizada a um de seus prepostos.
A questão levantada pela fiscalizada no recurso voluntário foi devidamente rechaçada
pelo voto do relator, in verbis:
Considero, diante disso, que a recorrente não trouxe aos autos qualquer
elemento capaz de por em dúvida a afirmação do autuante de que a
ciência da intimação do início da ação fiscal ocorreu pela manhã, a isto
não se prestando as declarações firmadas por seus empregados que nada
mais fazem do que lhe retratar a vontade.
Inexistindo, desse modo, dúvida quanto às circunstâncias materiais do
fato, descabe a aplicação do art. 112 do CTN, invocado pela recorrente
para lhe abrigar a pretensão de ver afastado o lançamento de ofício em
relação aos fatos geradores ocorridos nos anos-calendário de 2000 e 2001.
A conclusão do relator foi aprovada por unanimidade e restou assim traduzida na
ementa do acórdão:
ESPONTANEIDADE DCTF e DIPJ RETIFICAÇÃO. Não são espontâneas as
declarações retificadoras apresentadas após o início do procedimento
fiscal, validamente notificado à contribuinte, através de intimação
entregue e recebida na sua sede.
É, portanto, fato incontroverso (diante do acórdão recorrido) que a fiscalizada
somente apresentou as declarações retificadoras depois de iniciado o procedimento fiscal.
A apresentação dessas declarações retificadoras reforça ainda mais o argumento da
Fazenda Nacional, ora recorrente, de que o contribuinte demonstrou que estava
plenamente ciente de sua conduta lesiva aos cofres públicos ao omitir os dados de suas
declarações, tanto que no mesmo dia que recebeu a intimação do início do procedimento
fiscal, “correu para apresentar declarações retificadoras dos anos-calendário 2000 e
2001”.
Ora, se a fiscalizada estava ciente de que devia tributos relativos aos anos de
2000 e 2001, conforme espelhava sua escrituração contábil e fiscal, porque não efetuou as
retificações devidas antes do início do procedimento fiscal? A conclusão óbvia é que não
Fl. 2454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.393 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12448.728700/2016-68
11
tinha de fato a intenção de retificar os dados, somente vindo a fazê-lo ante a ação da
fiscalização.
Resta evidente a intenção deliberada de omitir as rendas e tributos devidos no
período citado, como vistas a retardar o conhecimento da autoridade fiscal da ocorrência
dos respectivos fatos geradores.
O relator do acórdão recorrido vislumbrou esta situação ao analisar os
esclarecimentos dados pela autuada diante do Termo de Solicitação de Esclarecimentos
(fls 07) apresentado pela fiscalização, que ao seu ver corroboram o entendimento da
fiscalização quanto ao intuito deliberado de omitir as rendas e os tributos devidos, nestes
termos:
O esclarecimento oferecido pela recorrente nada esclarece acerca do que
lhe foi solicitado.
Com efeito, ainda que se admita que somente durante o ano de 2003 a
recorrente, veio a conhecer as bases de cálculo dos tributos devidos nos
anos-calendário de 2000 e 2001, isto, quando muito, poderia servir de
explicação para a entrega das declarações originais sem valor declarado,
porém, jamais justificaria o das declarações retificadoras no mesmo dia do
início da fiscalização.
Além disso, a versão de que somente em 2003 chegou aos valores das
bases de cálculo dos tributos referentes aos anos de 2000 e 2001, se
mostra totalmente inconsistente, na medida em que a recorrente, "tendo
em vista os fatos que ela própria registrou em sua escrituração, tinha
ciência de que havia incorrido em tributos cujos valores deveriam ter sido
apurados e informados nas declarações", como afirmado pela autoridade
autuante.(grifo meu)
Outro argumento da recorrente é o de que a conduta do contribuinte não se
constituiu um fato isolado, que pudesse ser caracterizado como erro eventual ou
involuntário, mas um série repetida de omissões das suas receitas e tributos devidos ao
Fisco nos anos de 2000 e 2001. Com efeito, o que se verifica nas declarações originais
apresentadas pela autuada é a sucessiva omissão das bases de cálculos e tributos devidos
durante pelo menos dois anos consecutivos, o que não pode ser atribuído a mero erro ou
falta de organização do responsável pela contabilidade, como chegou a alegar a fiscalizada
em seu recurso voluntário. A própria fiscalizada admite que teve conhecimento dos dados
tributáveis no transcorrer do ano de 2003, ou seja, bem antes do início da ação fiscal.
Observe-se ainda que, embora a fiscalização, em cumprimento das verificações
obrigatórias previstas no Mandado de Procedimento Fiscal, tenha apurado diferenças de
tributos a recolher em relação a outros anos calendários (1999, 2002 e 2003), somente
aplicou a multa qualificada aos períodos de apuração dos anos 2000 e 2001. A autoridade
lançadora foi, portanto, bastante criteriosa ao aplicar as penalidades de ofício, agravando
a penalidade apenas em relação aos períodos de apuração em que a omissão intencional
do contribuinte fiscalizado restou patente. Verifica-se, por exemplo, que no ano-
calendário de 1.999, a fiscalização apurou IRPJ declarado à menor na DCTF,
(correspondente à apenas 20% dos valores efetivamente devidos em cada trimestre). No
entanto, conforme demonstrativo de fls. 129 (IRPJ Anocalendário 1999 Verificações
Obrigatórias), constatou que na DIPJ do ano de 1.999 a fiscalizada havia informado
corretamente as suas receitas e a base de cálculo do imposto. Assim, em que pese tenha
declarado à menor os tributos devidos nas DCTF`s, a autoridade lançadora entendeu que,
em relação ao ano-calendário: 1999, a contribuinte ofereceu, por meio da DIPJ, elementos
para que a administração tributária pudesse ao menos verificar a base tributável correta e
cobrar as diferenças devidas, pelo simples cotejo entre a DIPJ e as DCTF ́s. Assim aplicou a
penalidade de ofício, sem agravamento. O mesmo ocorreu em relação aos anos de 2002 e
2003.
A omissão intencional da autuada em omitir os valores de suas receitas e tributos
devidos ao Fisco ficou ainda mais evidente, quando, ato contínuo ao início da fiscalização,
Fl. 2455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.393 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12448.728700/2016-68
12
apresentou declarações retificadoras com os valores devidos, demonstrando o quão
ciente estava da sua omissão perante a administração tributária.
A Lei no 9.430/1996, no inciso II do seu art. 44, prevê a aplicação da multa
qualificada nas situações previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4. 502/1964. O art. 71
da Lei no 4.502/1964, têm a seguinte redação:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais
II das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
(grifei)
Pelas circunstâncias descritas e demais elementos constantes do presente
processo, conforme acima examinado, entendo que as infrações ocorridas nos anos de
2000 e 2001, e de que resultaram na lavratura do auto de infração, se amoldam
perfeitamente à hipótese descrita no art. 71 da lei no 4.502/1964; ou seja, que estão
presentes os elementos objetivo (omissão dos rendimentos e tributos) e subjetivo (dolo),
caracterizadores .do tipo penal previsto na lei .
Assim, por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso
especial para restabelecer a cobrança da multa de ofício qualificada (150%) sobre o IRPJ
apurado nos anos-calendário 2000 e 2001, nos moldes constantes do lançamento.
21.Em síntese, a decisão paradigmal restabeleceu a multa qualificada de 150%, que
havia sido reduzida para o percentual normal de 75% pela instância anterior, pois ficou
evidenciado que a empresa tinha pleno conhecimento dos tributos devidos relativos aos anos-
calendário 2000 e 2001, conforme demonstrava sua própria escrituração contábil e fiscal. Apesar
disso, apresentou sistematicamente declarações zeradas, impedindo ou retardando o
conhecimento, pela autoridade fazendária, da ocorrência dos fatos geradores.
22.Um elemento crucial na demonstração do dolo foi o fato de que, no mesmo dia
em que recebeu a intimação do início do procedimento fiscal, o contribuinte "correu para
apresentar declarações retificadoras" daqueles anos, corrigindo as informações anteriormente
omitidas. Esta atitude foi interpretada pelo relator como uma clara demonstração de que a
empresa estava ciente de sua conduta lesiva aos cofres públicos.
23.Ademais, o relator do paradigma foi enfático ao ressaltar que, conforme
admitido pela própria fiscalizada, ela já tinha conhecimento dos valores tributáveis desde 2003,
porém não procedeu à retificação das declarações nem ao recolhimento dos tributos devidos
antes da ação fiscal e que, quando questionada sobre o motivo de não ter apresentado as DCTF's
retificadoras antes do início da fiscalização, a empresa apresentou justificativas consideradas
inconsistentes.
24.O caráter sistemático e continuado da omissão também foi destacado como
evidência do dolo. A conduta não constituiu um fato isolado que pudesse ser caracterizado como
erro eventual ou involuntário, mas uma série repetida de omissões durante dois anos
consecutivos, o que não poderia ser atribuído a mero erro ou falta de organização do responsável
pela contabilidade.
Fl. 2456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.393 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12448.728700/2016-68
13
25.O relator ressaltou ainda o tratamento diferenciado dado pela fiscalização aos
diversos períodos auditados. Apenas para os anos-calendário 2000 e 2001 foi aplicada a multa
qualificada, pois somente nestes períodos ficou caracterizada a omissão dolosa e integral das
receitas e tributos devidos. Para os demais anos (1999, 2002 e 2003), onde também foram
identificadas irregularidades, mas de natureza diversa, foi aplicada apenas a multa de ofício
normal de 75%.
26.Como é possível observar, a análise comparativa aponta para diferenças
significativas que comprometem a caracterização do dissenso jurisprudencial.
27.Com efeito, o Acórdão recorrido envolve contexto de omissão de receitas
identificadas por depósitos bancários não comprovados, despesas não documentadas, resultados
escriturados, mas não declarados, além de pagamentos sem causa. O contribuinte mantinha
registros contábeis de sua movimentação financeira, os quais inclusive serviram como base
material para a própria autuação fiscal. A fundamentação para afastar a qualificação da multa
apoiou-se fortemente na Súmula CARF no 14, que estabelece que a simples apuração de omissão
de receita não autoriza automaticamente a qualificação da multa, sendo necessária a
comprovação específica do evidente intuito de fraude.
28.Por outro lado, o Acórdão paradigma trata de situação substancialmente
distinta. Neste caso, o contribuinte apresentou declarações (DIPJ e DCTF) com valores zerados,
mesmo tendo conhecimento dos valores devidos conforme sua própria escrituração contábil.
Como aspecto determinante, foi ressaltado o comportamento do contribuinte que, apenas após
ser intimado do início do procedimento fiscal, apresentou no mesmo dia as declarações
retificadoras, tendo ele próprio admitido ter conhecimento dos valores tributáveis desde 2003,
mas ainda assim não realizou a retificação até ser fiscalizado.
29.As diferenças entre os casos manifestam-se em três dimensões. Primeiramente,
quanto à natureza dos ilícitos tributários. Enquanto a decisão a quo trata principalmente de
omissão de receitas recebidas da empresa Nave Guia Empreendimentos e Participações Ltda. e
por depósitos bancários não comprovados, no paradigma a questão central consistiu na
apresentação de declarações retificadoras (DIPJ e DCTF), informando valores devidos apurados na
escrituração contábil e fiscal, com vistas a substituir as declarações originais zeradas,
anteriormente apresentadas, mas que “só veio a se materializar diante da instauração do
procedimento fiscal em 2004, exatamente sobre os períodos de apuração destacados no Mandado
de Procedimento Fiscal (anos de 2000 e 2001)”.
30.Em segundo lugar, a conduta dos contribuintes mostra-se consideravelmente
diferente. No caso do paradigma, existem elementos concretos demonstrando a intenção
deliberada de ocultar informações do Fisco, como a retificação imediata após a o início da
fiscalização e a admissão de conhecimento prévio dos valores. Já no Acórdão recorrido, o próprio
voto vencedor destacou a ausência de elementos específicos que demonstrassem esta intenção
qualificadora.
Fl. 2457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.393 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12448.728700/2016-68
14
31.Por fim, a fundamentação jurídica para qualificação ou desqualificação da multa
seguiu caminhos distintos. O Acórdão recorrido baseou-se na necessidade de demonstração de
um ardil próprio e autônomo, além do ilícito tributário ordinário, rejeitando a qualificação
automática de certos ilícitos como sonegação. O Acórdão paradigma, diferentemente, considerou
que as circunstâncias fáticas já evidenciavam tanto os elementos objetivos (omissão dos
rendimentos) quanto subjetivos (dolo) necessários à caracterização da sonegação fiscal prevista
no art. 71 da Lei no 4.502/1964.
32.Estas diferenças substanciais, tanto no plano fático quanto na fundamentação
jurídica lastreada em fatos distintamente considerados, comprometem a similitude necessária
para a admissibilidade do Recurso Especial. Embora ambos os casos discutam a qualificação da
multa à luz da legislação tributária, os cenários em que ocorreram as infrações e os fundamentos
jurídicos desenvolvidos apresentam distinções significativas que justificam as conclusões
diferentes de cada colegiado. O Acórdão paradigma identificou elementos concretos de intenção
dolosa, enquanto o recorrido constatou a ausência desses mesmos elementos, aplicando assim a
orientação da Súmula CARF no 14.
33.Portanto, a dessemelhança entre os casos cotejados prejudica o requisito de
similitude fático-jurídica necessário para a admissibilidade do Recurso Especial, desautorizando o
trânsito do apelo.
CONCLUSÃO
34.Ante todo o exposto, por não tratar de quadro fático-jurídico com as mesmas
características essenciais do Acórdão recorrido, o paradigma merece ser rejeitado, razão pela qual
não conheço do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 2458
DF CARF MF
Original